Tribunal: TJSP
Processo: 1016827-21.2016.8.26.0451
Classe: Remessa Necessária Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Remessa necessária – Mandado de Segurança - Sentença de concessão da segurança – Remessa Necessária suscitada, sem recurso das partes – Desprovimento de rigor.
1. O direito à saúde é direito constitucional basilar e de atendimento impostergável, refletido em norma de que a saúde é direito universal e de responsabilidade do Poder Público, em todos os seus níveis, e com vistas não somente à

Ementa:

Remessa necessária – Mandado de Segurança - Sentença de concessão da segurança – Remessa Necessária suscitada, sem recurso das partes – Desprovimento de rigor.
1. O direito à saúde é direito constitucional basilar e de atendimento impostergável, refletido em norma de que a saúde é direito universal e de responsabilidade do Poder Público, em todos os seus níveis, e com vistas não somente à redução da incidência de doenças, como também à melhora das condições e qualidade de vida dos cidadãos em geral e, sobretudo, do direito à vida e sua preservação. Inteligência do art. 196 da CF/88 – Decisão que, ademais, não afronta a autonomia estatal ou o princípio da separação dos poderes, pois cabe ao Poder Judiciário prestar a tutela jurisdicional quando direitos prioritários não são observados.
2. Responsabilidade solidária dos entes federados - Competência concorrente dos entes federativos - Inteligência do art. 23 da Constituição Federal e da Súmula no 37 deste E. Tribunal – Compensação a ser realizada entre os entes federados.
3. Requisitos editados pelo C. STJ quando do julgamento do REsp. no 1.657.156/RJ (TEMA 106),que não se aplicam ao caso porque proposta antes da publicação do Acórdão, porém, ainda que assim não fosse, estariam no caso atendidos suficientemente.
Sentença mantida - Remessa Necessária desprovida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000082688
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1016827-21.2016.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrido JOSÉ ORLANDO ZANNUZZI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente), MARIA OLÍVIA ALVES E LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
SIDNEY ROMANO DOS REIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1016827-21.2016.8.26.0451 -Voto no 34.481
2
Voto no 34.481
Remessa necessária n. 1016827-21.2016.8.26.0451
Recorrente: Juízo "Ex Officio"
Recorrido: José Orlando Zannuzzi (JG)
Interessado: Estado de São Paulo Diretor Regional de Saúde DRS X -
Piracicaba
Comarca: Piracicaba
Magistrada Sentenciante: Heloisa Margara da Silva Alcântara
Remessa necessária
Mandado de Segurança - Sentença de
concessão da segurança Remessa Necessária suscitada, sem
recurso das partes Desprovimento de rigor.
1. O direito à saúde é direito constitucional basilar e de
atendimento impostergável, refletido em norma de que a saúde é
direito universal e de responsabilidade do Poder Público, em todos
os seus níveis, e com vistas não somente à redução da incidência
de doenças, como também à melhora das condições e qualidade de
vida dos cidadãos em geral e, sobretudo, do direito à vida e sua
preservação. Inteligência do art. 196 da CF/88 Decisão que,
ademais, não afronta a autonomia estatal ou o princípio da
separação dos poderes, pois cabe ao Poder Judiciário prestar a
tutela jurisdicional quando direitos prioritários não são observados.
2. Responsabilidade solidária dos entes federados - Competência
concorrente dos entes federativos - Inteligência do art. 23 da
Constituição Federal e da Súmula no 37 deste E. Tribunal
Compensação a ser realizada entre os entes federados.
3. Requisitos editados pelo C. STJ quando do julgamento do REsp.
no 1.657.156/RJ (TEMA 106),que não se aplicam ao caso porque
proposta antes da publicação do Acórdão, porém, ainda que assim
não fosse, estariam no caso atendidos suficientemente.
Sentença mantida - Remessa Necessária desprovida.
1. Por r. Sentença de fls. 68/70, cujo relatório ora se adota, a MM.
Juíza de Direito da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Piracicaba, nos
autos de Mandado de Segurança impetrado por José Orlando Zannuzzi contra
ato tido por coator do senhor Diretor Regional de Saúde DRS X - Piracicaba,
assim decidiu: "PROCEDENTE o pedido, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, e
CONCEDO a segurança, para determinar que as Autoridades Impetradas
forneçam ao autor a medicação relacionada na inicial, mediante apresentação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1016827-21.2016.8.26.0451 -Voto no 34.481
3
de receita médica, confirmando a liminar neste ponto (fls. 30/31). Notifique-se
pessoalmente a autoridade impetrada a respeito do teor da presente decisão.
Sem condenação em honorários advocatícios nos termos da Súmula n.o 105, do
Colendo Superior Tribunal de Justiça e do art. 25 da Lei n.o 12.016/2009."
Suscitada a Remessa Necessária, sem recurso pelas partes (fl. 81),
subindo os autos.
O parecer da D. e I. Procuradoria Geral de Justiça opina pelo
desprovimento da remessa necessária (fls. 86/89).
É o relatório.
2. Não merece reparo a r. Sentença recorrida.
Preliminarmente, cabe destacar que o recurso repetitivo julgado
pelo C. STJ modulou os efeitos da decisão para considerar que “os critérios e
requisitos estipulados somente serão exigidos para os processos que forem
distribuídos a partir da conclusão do presente julgamento” (REsp. no 1657156 / RJ -
2017/0025629-7, j. 25.04.2018).
Inaplicável, portanto, ao caso em tela.
Neste diapasão, o fornecimento de medicamento constitui
desdobramento de direito constitucional basilar e de atendimento
impostergável, refletido em norma de que a saúde é direito universal e de
responsabilidade do Poder Público, em todos os seus níveis, e com vistas não
somente à redução da incidência de doenças, como também à melhora das
condições e qualidade de vida dos cidadãos em geral e, sobretudo, do direito à
vida e sua preservação.
É o que se depreende de simples leitura dos art. 5o, em diversos de
seus incisos, e do art. 196 da Constituição Federal de 1988.
Com efeito, as normas, constitucionais e legais, que tratam da
assistência à saúde da população, imputam às três esferas de governo - União,
Estados e Municípios, isolada ou conjuntamente - a obrigação de garantir o
acesso à saúde, com todas as suas implicações, e não apenas a um ou outro
ente da Federação.
Ora, são notórios os rápidos avanços da medicina e dos
medicamentos na atualidade. Não existe motivo relevante a obstar ou atrasar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1016827-21.2016.8.26.0451 -Voto no 34.481
4
demasiadamente seu fornecimento à população em geral por meros e fictícios
entraves burocráticos.
A dignidade da pessoa humana, conjunto de direitos fundamentais
que inclui o acesso a tratamentos de saúde que garantam o seu bem-estar, está
tipificada dentre os fundamentos e não dentre os objetivos da Constituição
Federal, não devendo, por isso, ser tratada como um simples dever-ser sem
qualquer eficácia imediata.
Por esses motivos, conclui-se que a decisão, que assegura à parte o
respeito a um direito, não configura indevida ingerência do Judiciário em poder
discricionário do Executivo, mas simples exercício de sua missão constitucional de
fazer cumprir e respeitar as normas legais em vigor (art. 5o, XXXV, da CF).
Destarte, tendo o médico indicado o tratamento em questão como
necessário para o tratamento do impetrante, bem como comprovada a
ausência de recursos financeiros para sua obtenção, imperioso se faz o seu
fornecimento pela Fazenda Pública.
Esse,
aliás,
é
o
entendimento
deste Relator conforme já
exaustivamente exarado em inúmeros r. julgados, servindo de exemplo a ementa
que segue:
Apelação Cível
Mandado de Segurança
Fornecimento de
medicamento para tratamento de Diabetes Mellitus Sentença de
procedência Recurso Oficial e voluntário da Fazenda do Estado
Desprovimento de rigor. 1. Recurso Oficial conhecido porque
superado o valor de alçada Inteligência do art. 475, § 2o, do CPC.
2. Preliminar de falta de interesse de agir Inocorrência Autora
que demonstrou que embora fornecido o remédio pelo SUS este lhe
foi negado Negativa que respalda a propositura da ação com
vistas a ver resguardado seu direito. 3. O direito à saúde é direito
constitucional basilar e de atendimento impostergável, refletido em
norma de que a saúde é direito universal e de responsabilidade do
Poder Público, em todos os seus níveis, e com vistas não somente
na redução da incidência de doenças como na melhora das
condições e qualidade de vida dos cidadãos em geral e,
sobretudo, do direito à vida e sua preservação. Inteligência do art.
196 da CF/88 Decisão que, ademais, não afronta a autonomia
estatal ou o princípio da separação dos poderes, pois cabe ao
Poder Judiciário prestar a tutela jurisdicional quando direitos
prioritários não são observados. 4. Obrigação de fornecimento do
medicamento em tese acometido ao Município conforme Lei
Federal no 8.080/90
Afastamento da obrigação do Estado

Descabimento - Competência concorrente dos entes federativos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1016827-21.2016.8.26.0451 -Voto no 34.481
5
Precedentes do STF. Sentença mantida
Preliminar rejeitada e
Recursos Oficial e voluntário da Fazenda desprovidos. (TJSP,
Apelação Cível no 994.05.155502-3, de minha relatoria, 6o Câmara
de Direito Público, j. 08.03.2010).
Este também o entendimento unânime desta Corte por meio de
todas as suas Câmaras de Direito Público (Apelação 994093527121 (9191595900),
Relator(a): Luís Francisco Aguilar Cortez, Comarca: Jales, Órgão julgador: 1a
Câmara de Direito Público, Data do julgamento: 15/12/2009; Apelação
3403125200, Relator(a): José Luiz Germano, Comarca: Ribeirão Preto, Órgão
julgador: 2a Câmara de Direito Público, Data do julgamento: 15/12/2009;
Apelação 994070470955 (6944485000), Relator(a): Antonio Carlos Malheiros,
Comarca: Ribeirão Preto, Órgão julgador: 3a Câmara de Direito Público, Data do
julgamento: 15/12/2009; Apelação Com Revisão 5312525500, Relator(a): Ricardo
Feitosa, Comarca: São Paulo, Órgão julgador: 4a Câmara de Direito Público, Data
do julgamento: 14/12/2009; Apelação Com Revisão 8002095500, Relator(a):
Fermino Magnani Filho, Comarca: São Paulo, Órgão julgador: 5a Câmara de
Direito Público, Data do julgamento: 30/11/2009; Apelação 994092657197
(9546305500), Relator(a): Moacir Peres, Comarca: São Paulo, Órgão julgador: 7a
Câmara de Direito Público, Data do julgamento: 14/12/2009; Apelação Com
Revisão 4365465400, Relator(a): Rubens Rihl, Comarca: Santa Cruz do Rio Pardo,
Órgão julgador: 8a Câmara de Direito Público, Data do julgamento: 30/11/2009;
Apelação 994090225546 (8884135000), Relator(a): Décio Notarangeli, Comarca:
Presidente Prudente, Órgão julgador: 9a Câmara de Direito Público, Data do
julgamento: 16/12/2009; Apelação Com Revisão 9599465300, Relator(a): Urbano
Ruiz, Comarca: São José do Rio Preto , Órgão julgador: 10a Câmara de Direito
Público, Data do julgamento: 07/12/2009; Apelação Com Revisão 994070806195
(6780465800); Relator(a): Aroldo Viotti, Comarca: São Paulo, Órgão julgador: 11a
Câmara de Direito Público, Data do julgamento: 30/11/2009; Apelação
994093772575 (9478005500), Relator(a): Wanderley José Federighi, Comarca:
Votuporanga, Órgão julgador: 12a Câmara de Direito Público, Data do
julgamento: 16/12/2009; Apelação 994092957968 (9012425100), Relator(a):
Ricardo Anafe, Comarca: Matão, Órgão julgador: 13a Câmara de Direito Público,
Data do julgamento: 16/12/2009).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1016827-21.2016.8.26.0451 -Voto no 34.481
6
A solidez e predominância destes julgados importaram na edição
de Súmulas por esta Corte Estadual, a seguir colacionadas:
Súmula 29: Inadmissível denunciação da lide ou chamamento ao
processo na ação que visa ao fornecimento de medicamentos ou
insumos.
Súmula 37: A ação para o fornecimento de medicamento e afins
pode ser proposta em face de qualquer pessoa jurídica de Direito
Público Interno.
Súmula 65: Não violam os princípios constitucionais da separação e
independência dos poderes, da isonomia, da discricionariedade
administrativa e da anualidade orçamentária as decisões judiciais
que determinam às pessoas jurídicas da administração direta a
disponibilização de vagas em unidades educacionais ou o
fornecimento de medicamentos, insumos, suplementos e transporte
a crianças ou adolescentes.
De rigor, portanto, a condenação da autoridade impetrada ao
fornecimento dos medicamentos de que necessita o impetrante.
3. Ante todo o exposto, pelo meu voto, nego provimento à remessa
necessária.
Sidney Romano dos Reis
Relator